Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-82.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSOCIAÇÃO HÍPICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO I). FALTA DE PROVA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA

1. A juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado. Ou seja, a juntada de documentos na fase recursal é medida excepcional, somente sendo possível nas hipóteses previstas no artigo 435, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Considerando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, quem se descurar desse encargo assume o risco de ter o julgamento em seu desfavor, quando do sopesamento das provas.
3. No caso em apreço, não há nos autos provas que demonstrem qualquer indício da efetiva prestação do serviço. Por outro lado, a parte apelante sequer trouxe aos autos o valor das taxas cobradas dos associados, com a finalidade de demonstrar que o valor pleiteado na inicial se encontra correto, bem como não demonstrou que a parte requerida é associada, desrespeitando as previsões estatutárias.
4. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.